Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005849-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO - CPF: 280.601.688-60 (AGRAVADO), JULIANA FAVA DELLA LIBERA - CPF: 219.662.058-05 (AGRAVADO), ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - CPF: 362.988.148-33 (ADVOGADO), LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - CPF: 323.813.948-77 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO - CNPJ: 60.612.992/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FAVA DELLA LIBERA - CNPJ: 60.606.111/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MEDIDA PRECÁRIA E REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em recuperação extrajudicial que deferiu, ad cautelam, a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural denominado Fazenda Entre Rios, matrícula nº 74.220 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, sob o fundamento de que o bem seria relevante à continuidade da atividade agropecuária dos recuperandos. A agravante sustentou a extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária, a inaplicabilidade dos efeitos da recuperação extrajudicial a credor não aderente e a ausência de prova técnica idônea da essencialidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, no âmbito da recuperação extrajudicial, o juízo pode adotar medida cautelar para suspender temporariamente procedimento de consolidação de propriedade fiduciária promovido por credor não aderente ao plano; (ii) estabelecer se a natureza extrajudicial do procedimento recuperacional impede, por si só, a preservação provisória do estado de fato; e (iii) determinar se a suspensão impugnada viola, de modo atual e concreto, o direito creditório e a garantia fiduciária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação extrajudicial tem natureza predominantemente negocial e não autoriza, de forma automática, a paralisação ampla e irrestrita de atos praticados por credores não aderentes ao plano.

4. O juízo da recuperação, embora não exerça a mesma universalidade típica da recuperação judicial, pode apreciar medidas cautelares destinadas a preservar o resultado útil do procedimento e evitar danos graves e irreversíveis enquanto se completa a instrução.

5. A decisão recorrida não reconhece de forma definitiva a sujeição do crédito da cooperativa ao plano, nem declara de modo peremptório a essencialidade do imóvel, limitando-se a adotar providência conservatória, precária e reversível.

6. A manifestação do administrador judicial indica que o imóvel abriga parcela relevante da produção rural, com bovinos, suínos e estruturas de manejo, o que justifica a preservação cautelar do estado de fato, sem prejuízo de posterior aprofundamento probatório.

7. A suspensão temporária do procedimento de consolidação não extingue o direito creditório da agravante nem esvazia a garantia fiduciária, pois apenas susta provisoriamente o avanço dos atos constritivos até o esclarecimento seguro dos elementos fáticos e jurídicos controvertidos.

8. Inexistindo pronunciamento definitivo sobre a imprescindibilidade do bem ou sobre a submissão do crédito ao regime recuperacional, não se evidencia perigo de dano concreto e irreversível ao credor fiduciário.

9. A notícia de ação de conhecimento para alongamento de dívida rural, bem como da suspensão consensual daquele processo por 120 dias para tentativa de composição, reforça a adequação da preservação provisória do estado de fato, sem ruptura precipitada.

10. A solução adotada na origem revela prudente equacionamento entre a proteção cautelar da atividade produtiva, a higidez do contraditório e a preservação da garantia fiduciária, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O juízo da recuperação extrajudicial pode adotar medida cautelar, precária e reversível, para preservar o estado de fato e o resultado útil do procedimento, mesmo em relação a ato promovido por credor não aderente, quando ainda pendente instrução adequada sobre questões controvertidas. 2. A natureza negocial da recuperação extrajudicial não impede, por si só, a suspensão temporária de procedimento de consolidação fiduciária, desde que a providência não importe reconhecimento definitivo da sujeição do crédito ao plano. 3. A suspensão cautelar do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não configura violação atual ao direito creditório quando não extingue a garantia, não reconhece de forma final a essencialidade do bem e pode ser revista à luz da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 49, § 3º, 161, § 1º, 161, § 4º, e 163, § 8º; Lei nº 9.514/1997.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, contra decisão interlocutória proferida (ID. 218910433) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de recuperação extrajudicial nº 1017008-10.2025.8.11.0003, requerida por CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO e JULIANA FAVA DELLA LIBERA, que, em caráter cautelar, determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Entre Rios”, vedando a prática de novos atos tendentes à consolidação ou alienação do bem até ulterior deliberação.

A Agravante sustenta que não aderiu ao plano de recuperação extrajudicial, não anuiu com novação ou renegociação do crédito e que é titular de crédito garantido por alienação fiduciária de imóvel rural, tendo iniciado regularmente o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/1997, após o inadimplemento contratual.

Aduz que a decisão agravada extrapola os limites legais da recuperação extrajudicial, porquanto não haveria juízo universal nesse procedimento, sendo inviável a interferência judicial em atos praticados por credor não aderente, sobretudo diante do disposto nos arts. 161, § 4º, e 163, §8º, da Lei nº 11.101/2005, que restringiriam eventual suspensão apenas às espécies de crédito abrangidas pelo plano, mediante requisitos legais.

Afirma, ainda, que o crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação, à luz do art. 49, § 3º, e do art. 161, §1º, ambos da Lei nº 11.101/2005, de modo que a suspensão do procedimento de consolidação importaria, na prática, em sujeição indevida de crédito expressamente excluído do regime recuperacional. Alega, por fim, que a essencialidade do imóvel invocada pelos agravados não estaria demonstrada por prova técnica idônea, bem como haveria perigo de dano inverso com a manutenção da paralisação do procedimento, que imobilizaria a garantia e ampliaria o risco do crédito.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a determinação de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, autorizando o regular prosseguimento do procedimento nos termos da Lei nº 9.514/1997, ou, subsidiariamente, ao menos autorizar a prática dos atos necessários à consolidação registral da propriedade fiduciária, resguardando eventual discussão posterior quanto à imissão na posse ou alienação do bem.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 346732889).

Contrarrazões dos agravados no Id. 352125367.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, é pelo desprovimento do recurso (Id. 352878856).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de pedido de recuperação extrajudicial, nos termos do art. 161 e seguintes da Lei n. 11.101/2005, no qual os devedores/recuperandos noticiaram o recebimento de notificação extrajudicial encaminhada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural denominado Fazenda Entre Rios, matriculado sob o n. 74.220 no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Sustentaram que o referido imóvel rural constitui unidade produtiva indispensável à continuidade das atividades agropecuárias, de modo que o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade poderia comprometer o exercício da atividade empresarial, razão pela qual requereram a suspensão da medida extrajudicial.

Nesse contexto, após a oitiva do Administrador Judicial, sobreveio decisão que deferiu,
ad cautelam
, a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade rural.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
01 – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE:

Trata-se de pedido formulado pelos recuperandos, no âmbito da recuperação extrajudicial, por meio do qual noticiam o recebimento de notificação extrajudicial encaminhada pela

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural denominado Fazenda Entre Rios, matrícula nº 74.220 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Sustentam que a credora fiduciária foi devidamente relacionada no processo, tendo sido cientificada do deferimento do processamento da recuperação extrajudicial e do conteúdo do plano, o qual declara expressamente a essencialidade do referido imóvel à atividade produtiva rural desenvolvida pelo grupo.

Alegam que a Fazenda Entre Rios integra a área maior denominada Fazenda Paraná e concentra infraestrutura indispensável à continuidade das atividades agropecuárias, especialmente a suinocultura e a pecuária, abrigando animais, instalações e estruturas inexistentes em outras áreas.

Defendem que o prosseguimento do procedimento de consolidação, durante o período de blindagem, compromete a finalidade do procedimento recuperacional, coloca em risco a

atividade produtiva e pode ocasionar danos graves e irreversíveis, razão pela qual requerem a suspensão imediata de todo e qualquer ato voltado à consolidação da propriedade fiduciária.

O Sicredi Araxingu apresentou manifestação impugnando o pedido. Sustenta, preliminarmente, que a recuperação em curso é extrajudicial, de natureza eminentemente negocial, não havendo formação de juízo universal nem concentração de competência para interferir em atos praticados por credores não aderentes ao plano.

Afirma que não aderiu ao plano de recuperação extrajudicial, inexistindo qualquer vínculo que autorize a imposição de seus efeitos.

No mérito, defende que o crédito é garantido por alienação fiduciária de imóvel rural, regida pela Lei nº 9.514/1997, estando expressamente excluído dos efeitos de qualquer regime recuperacional, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Aduz que inexiste base legal para a suspensão do procedimento de consolidação, especialmente em recuperação extrajudicial, e impugna a alegação de essencialidade do imóvel, sustentando ausência de prova técnica idônea, bem como inexistência de risco concreto ou comprovado à atividade dos recuperandos.

Requer, ao final, o indeferimento do pedido de suspensão e o reconhecimento de seu direito de prosseguir com os atos de consolidação da propriedade fiduciária.

O Administrador Judicial, por sua vez, ao se manifestar, reconhece que a recuperação é extrajudicial e que o crédito do Sicredi possui, em princípio, natureza garantida por alienação

fiduciária, destacando, contudo, a existência de inconsistências e divergências entre os créditos indicados na notificação extrajudicial e aqueles inicialmente relacionados pelos recuperandos, circunstância que demanda esclarecimentos adicionais.

Ressalta que, em análise inicial e perfunctória, não é possível afirmar de modo categórico a essencialidade do imóvel sem a prévia oitiva do credor fiduciário, sob pena de afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

Todavia, pondera que a atividade rural desenvolvida pelos recuperandos aparenta ocorrer de forma integrada, que a Fazenda Entre Rios abriga parcela relevante da produção efetivamente observada, com animais e estruturas de manejo, e que a retirada abrupta da área pode ocasionar prejuízos econômicos relevantes e de difícil reversão.

Diante do estágio já iniciado do procedimento de consolidação e dos potenciais impactos práticos de sua continuidade, opina, em caráter cautelar, pela suspensão temporária do procedimento de consolidação da propriedade.

DECIDO.

Embora a recuperação em curso seja extrajudicial e possua natureza negocial, com efeitos restritos aos credores aderentes ao plano, não se pode ignorar que o juízo recuperacional detém competência para apreciar medidas de natureza cautelar destinadas a preservar o resultado útil do procedimento e a evitar danos graves e irreversíveis enquanto se promove a adequada instrução do feito.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária já foi iniciado e que seus efeitos, caso consumados, podem impactar de forma significativa a atividade produtiva desenvolvida pelos recuperandos, com potenciais reflexos sobre a própria viabilidade do plano em negociação.

Por outro lado, também assiste razão ao Sicredi ao sustentar que a recuperação extrajudicial não autoriza, de forma automática, a suspensão definitiva de atos praticados por credor não aderente, tampouco o reconhecimento peremptório da essencialidade do bem sem a

observância do contraditório.

Diante desse cenário, mostra-se mais adequada, neste momento processual, a solução intermediária proposta pelo Administrador Judicial, consistente na adoção de
medida cautelar, de natureza precária e reversível
, voltada exclusivamente à preservação do estado de fato até que se complete a instrução necessária.

Assim, em consonância com a manifestação do Administrador Judicial,
defiro, ad cautelam, a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural denominado Fazenda Entre Rios, matrícula nº 74.220 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT,
vedada a prática de novos atos tendentes à consolidação ou à alienação do bem, até ulterior deliberação deste juízo.

Trata-se de medida de caráter provisório, que não implica reconhecimento definitivo da essencialidade do bem nem submissão do crédito ao plano de recuperação extrajudicial, podendo ser revista a qualquer tempo, à luz dos elementos que vierem a ser produzidos nos autos.

Oficie-se, expedindo o quanto seja necessário para o cumprimento desta decisão. [...]”
(Id. 218910433 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se em verificar se merece reforma a decisão que, no bojo da recuperação extrajudicial dos agravados, suspendeu, em caráter cautelar, precário e reversível, o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária da Fazenda Entre Rios,
matrícula n. 74.220
do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, promovido pela cooperativa agravante.

Pois bem.

Do exame dos autos, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, entendo que o recurso não comporta provimento.

O Sicredi Araxingu, em síntese, sustenta que a recuperação em curso é extrajudicial, de natureza eminentemente negocial, sem formação de juízo universal e sem concentração de competência apta a interferir em atos praticados por credores não aderentes ao plano. Afirma que não aderiu à recuperação e que seu crédito é garantido por alienação fiduciária de imóvel rural, sendo, por essa razão, extraconcursal e excluído dos efeitos do regime recuperacional, à luz dos arts. 49, § 3º, 161, § 1º, 161, § 4º, e 163, § 8º, da Lei n. 11.101/2005.

Acrescenta, ainda, que inexiste base legal para a suspensão do procedimento de consolidação no âmbito da recuperação extrajudicial, que a alegada essencialidade do imóvel não foi demonstrada por prova técnica idônea e que a manutenção da medida implicaria perigo de dano inverso, ao imobilizar a garantia e ampliar o risco do crédito. Requer, assim, a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a autorização para a consolidação registral da propriedade fiduciária.

Por sua vez, extrai-se da decisão recorrida que o Juízo
a quo
consignou que, embora assista razão à cooperativa ao sustentar que a recuperação extrajudicial não autoriza, automaticamente, a suspensão definitiva de atos praticados por credor não aderente, reputou mais adequada a adoção de solução intermediária, consistente em medida cautelar de natureza precária, reversível e instrumental, destinada apenas à preservação do estado de fato, diante do estágio já iniciado do procedimento de consolidação e dos potenciais impactos práticos decorrentes de sua continuidade.

Com efeito, a recuperação extrajudicial distingue-se da recuperação judicial justamente por sua feição predominantemente negocial e pelo alcance subjetivo delimitado pela adesão ao plano. A Lei n. 11.101/2005, em regra, não lhe atribui a mesma amplitude típica do juízo universal da recuperação judicial, prevendo, no âmbito do pedido de homologação, a suspensão apenas nos exatos limites estabelecidos pelo legislador, especialmente no que se refere às ações judiciais e execuções relacionadas aos créditos sujeitos e aos credores abrangidos pelo plano.

Assim dispõe o art. 163, § 8º, do mencionado diploma:

“Art. 163. O devedor poderá tambem requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial.

[...]

§ 8º Aplica-se à recuperação extrajudicial, desde o respectivo pedido,
a suspensão de que trata o art. 6º desta Lei, exclusivamente em relação às espécies de crédito por ele abrangidas
, e somente deverá ser ratificada pelo juiz se comprovado o quórum inicial exigido pelo § 7º deste artigo.”

Nessa perspectiva, é correto afirmar que a recuperação extrajudicial não autoriza, de forma automática, a paralisação ampla e irrestrita de atos praticados por credores não aderentes, premissa, aliás, expressamente reconhecida na própria decisão recorrida.

Todavia, tal constatação, por si só, não conduz à reforma do
decisum
no caso concreto, ao menos no cenário atualmente apresentado.

Isso porque, do que se extrai dos autos, o magistrado singular não proferiu pronunciamento definitivo acerca da sujeição do crédito da cooperativa, tampouco sobre a impossibilidade de consolidação fiduciária, tendo-se limitado à adoção de providência conservatória, de reduzida densidade material, voltada a evitar alteração abrupta do estado de fato antes da adequada formação do contraditório e da elucidação de aspectos ainda controvertidos.

A deliberação foi fundamentada na manifestação apresentada pelo Administrador Judicial (Id. 217774624 – autos de origem), na qual se consignou ser o imóvel relevante para a atividade produtiva desenvolvida pelos recuperandos, com cerca de 300 bovinos e entre 1.000 e 1.150 suínos, além de estruturas de manejo, baias, piquetes, cochos, barracões e áreas de suplementação. Não obstante, constou expressamente que tais elementos não autorizavam, por si sós, o reconhecimento da essencialidade do imóvel, reclamando, antes, a oitiva formal do credor fiduciário e o aprofundamento da instrução, motivo pelo qual se manifestou favoravelmente à suspensão cautelar do procedimento de consolidação.

Nessa linha, a decisão foi expressa ao reconhecer a natureza extrajudicial do procedimento, a pertinência das objeções levantadas pela cooperativa e a inviabilidade de se afirmar, de modo categórico e prematuro, a essencialidade do bem sem maior instrução, tratando-se de medida adotada com fundamento no poder geral de cautela do magistrado, sem qualquer juízo definitivo acerca do crédito que embasa o procedimento de consolidação da propriedade.

Ademais, a medida impugnada não suprime o direito creditório da cooperativa nem esvazia a garantia fiduciária, porquanto o
decisum
recorrido foi claro ao consignar sua natureza provisória, vale dizer, limitou-se a sustar, temporariamente, o avanço do procedimento de consolidação até que sejam esclarecidos, com segurança, os elementos fáticos e jurídicos ainda pendentes.

Caso a instrução demonstre, ao final, a ausência de imprescindibilidade do imóvel à manutenção da fonte produtora, nada impedirá a retomada, pelas vias próprias, do procedimento constritivo voltado à satisfação do crédito inadimplido.

Justamente por essas razões, não se evidencia perigo concreto de dano ao credor, pois a decisão não retirou definitivamente a garantia, não declarou a sujeição do crédito ao plano, tampouco reconheceu, em caráter final, a essencialidade do imóvel. Desse modo, eventual inconformismo da agravante não se traduz, neste momento, em risco concreto de dano irreversível. O cenário delineado na origem revela providência cautelosa voltada à preservação do resultado útil do procedimento e da higidez do contraditório, sem estabilização definitiva de qualquer efeito material.

Some-se a isso o fato de que os agravados noticiaram, em contrarrazões, a existência da ação de conhecimento para alongamento de dívida rural n. 1014271-31.2025.8.11.0004, ajuizada em face da própria cooperativa e que, segundo consta dos autos, tem por objeto, entre outros débitos, os instrumentos negociais que embasam o procedimento de consolidação. Informaram, ainda, a realização de audiência naquele feito, em 03/03/2026, ocasião em que as partes, por intermédio de seus patronos, requereram a suspensão do processo pelo prazo de 120 dias, com o objetivo de viabilizar tratativas extrajudiciais voltadas à possível solução consensual da demanda.

Embora tal elemento, por si só, não resolva a controvérsia jurídica ora debatida, revela, no cenário atual, objetiva disposição das partes à composição, o que reforça a adequação da preservação, por ora, do estado de fato, sem ruptura precipitada.

Nesse contexto, não se mostra cabível a reforma da decisão recorrida, porquanto a providência adotada na origem não implica violação atual ao direito creditório da cooperativa, tampouco suprime sua garantia fiduciária, tratando-se de medida conservatória adotada em cenário no qual ainda se apuram a real dimensão da alegada essencialidade do bem, a conformação dos créditos relacionados ao procedimento extrajudicial e, ademais, a própria viabilidade de solução consensual entre as partes. Inexiste, portanto, desacerto no prudente equacionamento promovido pelo juízo singular, impondo-se a manutenção do
decisum
.

Por fim, cumpre consignar, para que não subsista dúvida, que a presente deliberação não importa em proteção indeterminada à propriedade denominada Fazenda Entre Rios, matrícula n. 74.220, nem em reconhecimento judicial definitivo de sua essencialidade, preservando-se, tão somente, a solução cautelar e reversível adotada na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026